Tribunal: TJDFT
Processo: 0010076-65.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0010076-65.2010.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, JMARTINI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ARGEMIRO JOSE MARTINI D E S P A C H O Nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC, ao Ministério Público, para manifestar-se acerca do Agravo Interno (ID 22336375) interposto em face da decisão ID 21407451, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2021 17:11:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador